Tribunal: TJES
Processo: 0000243-60.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000243-60.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CARNIELLI ULIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por André Carnielli Uliana contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa requer a absolvição, sustentando ausência de provas seguras, imputações genéricas e incongruência entre a denúncia e os elementos produzidos na instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, nos moldes descritos na denúncia; (ii) analisar eventual ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia imputa ao acusado ameaça ocorrida em 04/11/2020, contudo, a vítima afirma que tal data corresponde ao registro do boletim de ocorrência, e não ao momento das ameaças, que teriam ocorrido em datas anteriores e distintas, sem especificação precisa.

4. Os relatos da vítima apresentam inconsistências, imprecisões e generalizações, não sendo possível identificar um evento específico com clareza e segurança jurídica, o que compromete a imputação penal individualizada.

5. A condenação se baseia na palavra da vítima, que, embora relevante em casos de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos de prova — o que não se verifica no caso, diante da ausência de testemunhas presenciais e do conteúdo dos prints e vídeos acostados aos autos.

6. As mensagens de WhatsApp e os vídeos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a existência de ameaça concreta, grave e injusta, conforme exige o tipo penal do art. 147 do Código Penal.

7. A divergência entre os fatos narrados na denúncia e os efetivamente apurados no processo configura violação ao princípio da correlação, tornando inviável a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9; Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, não dispensa a existência de provas mínimas de corroboração para fins condenatórios.

2. A ausência de individualização temporal e material dos fatos narrados compromete a segurança jurídica da condenação penal.

3. A condenação por crime diverso ou por fato distinto daquele descrito na denúncia viola o princípio da correlação e impõe a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 749.827/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desa. Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRE CARNIELLI ULIANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 147, “caput”, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição do recorrente, argumentando que a condenação estaria baseada em mensagens de WhatsApp sem origem confirmada, além de alegar que os relatos da vítima careceriam de credibilidade, por supostamente estarem motivados por retaliação à obtenção da guarda do filho pelo acusado.

Em contrarrazões (ID 10665959), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença, refutando os fundamentos recursais.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a suficiência probatória para a manutenção da condenação.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRE CARNIELLI ULIANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição do recorrente, argumentando que a condenação estaria baseada em mensagens de WhatsApp sem origem confirmada, além de alegar que os relatos da vítima careceriam de credibilidade, por supostamente estarem motivados por retaliação à obtenção da guarda do filho pelo acusado.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação pelo delito de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

No entanto, em detida análise dos autos, entendo que o pedido de absolvição pela prática do delito descrito no art. 147 do Código Penal, merece acolhimento. Vejamos.

Consoante a inicial acusatória, no dia 04 de novembro de 2020, em horário desconhecido, na Av. Ângelo Altoé, número 300, no centro de Venda Nova do Imigrante/ES, o acusado André Carnielli ameaçou sua ex-companheira, Kássia de Aguiar Salazar, de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que iria matá-la e que retiraria a guarda do filho em comum do casal.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da inicial acusatória.

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima alegou que viveu um relacionamento abusivo com o acusado e afirmou que ocorreram duas situações em que ele lhe ameaçou:

(...) que os fatos são verdadeiros, que após a primeira denúncia continuou sendo ameaçada; que ocorreu um fato quando estava com sua mãe; que depois teve outra vez em que o acusado tentou ir ao seu apartamento, mas não deixou; que o acusado começou a gritar, xingar e empurrar a porta; que por sorte estava com a babá de seu filho; que, na verdade, desde o namoro vivenciou um relacionamento abusivo com o acusado; que o acusado lhe afastou de amigos e da família, de modo que ficou sob o seu controle (...)

Questionada acerca dos fatos narrados na denúncia, a vítima afirmou que o dia 04/11/2020 não foi o dia das ameaças, e sim o dia em que foi à delegacia, e disse que o acusado sempre lhe ameaçou, sem, no entanto, individualizar alguma situação:

(...) que o acusado lhe ameaçava por mensagens de WhatsApp e também quando descia para entregar o Vicente; que as ameaças aconteceram do mesmo jeito; que o acusado se alterava (...) que tinha medo da forma como o acusado falava consigo; que fez a segunda denúncia da Maria da Penha (...) que o acusado sempre disse que iria lhe matar e que essa era uma das vontades dele (...)

(...) que o dia 04 foi quando foi à delegacia, provavelmente quando estava saindo de uma depressão; que juntou os documentos e foi à delegacia (...) que não foi no dia 04 que o acusado lhe ameaçou; que houve duas ameaças antes disso, uma quando o acusado foi ao apartamento, e outra quando desceu para entregar o filho; que dia 04 foi quando foi à delegacia para fazer o BU, pois não se sentia mais protegida (...) que provavelmente estava mal, de cama, acordou e juntou os documentos para ir à delegacia fazer o BU (...)

Disse, por fim, que as mensagens de WhatsApp, juntadas aos autos, são claras no sentido de indicar que o acusado lhe ameaçava e tentava lhe manipular.

O acusado, por sua vez, negou os fatos descritos na denúncia, afirmando que, no dia 04/11/2020 estava atendendo em seu consultório, pois é cirurgião-dentista, e disse que jamais tentou retirar a guarda de seu filho da ofendida, alegando que sempre pediu a guarda compartilhada:

(...) que os fatos não são verdadeiros; que não agrediu ou ameaçou a vítima; que não a chamou de interesseira, fracassada e golpista; que no dia 04 nem teve contato com a vítima, que no dia 04 estava atendendo em seu consultório, que juntou as fichas dos pacientes aos autos; que nunca fez ameaças a ela nem a ninguém (...) que não a ameaçou de morte e nem de tirar a guarda de seu filho; que, em todos os processos, sempre pediu a guarda compartilhada, e não unilateral; que, na verdade, a vítima sempre pediu a guarda unilateral (...)

A sentença condenatória utiliza como fundamento a relevância da palavra da vítima.

Pela detida análise dos autos, entendo que assiste razão à Defesa quanto ao pedido de absolvição da prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.

Isso porque, no caso em comento, verifico que a palavra da vítima é confusa e, em muitos pontos, incongruente, e não condiz com a inicial acusatória (vol. 001, parte 01, pp. 02/04, dos autos digitalizados).

Rememoro que “
o princípio da correlação não importa a comprovação fática que represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o que resulta da instrução criminal, significando, na verdade, congruência indicativa de uma mesma situação concreta
”. (AgRg no HC n. 749.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Nesse ensejo, conforme se depreende dos autos, verifico que a denúncia narra apenas uma situação ocorrida em 04/11/2020, enquanto os depoimentos e as provas produzidas nos autos indicam a existência de diversas situações distintas, vivenciadas durante todo o relacionamento entre as partes.

Apesar de a vítima ser enfática ao narrar o sentimento de que viveu um relacionamento abusivo, não soube individualizar o dia em que isso ocorreu, falando apenas em termos vagos e genéricos.

Desse modo, entendo que deve haver a improcedência da pretensão punitiva estatal em razão da ofensa ao princípio da correlação, já que não é possível condenar o acusado por fatos diversos daqueles descritos na denúncia.

Cumpre frisar que, ainda que os fatos fossem corretamente narrados na inicial acusatória, o lastro probatório constante nos autos não permite concluir a ocorrência de um crime de ameaça.

Os
prints
da conversa de WhatsApp entre a vítima e o acusado, juntados pela própria ofendida, apesar de demonstrarem uma conversa acalorada entre as partes, não consistem em uma ameaça dirigida à vítima por parte do acusado.

Nesse ponto, verifico que foram juntados diversos vídeos aos autos pela Defesa, em que é notável o comportamento, de forma exaltada, por parte da ofendida, que joga seus pertences ao chão e afirma que é de sua vontade “pegar” o filho do casal e ir embora de casa.

Ademais, verifico que são verdadeiras as alegações do acusado no sentido de que apenas requereu o pedido de visitação ao filho do casal, o que teve deferido, nos autos nº 00001092-66.2020.8.08.0049.

Têm-se, ainda, que o acusado também juntou
prints
de WhatsApp, nos quais a vítima afirma que deseja voltar a conviver com o ex-marido e com sua família, e outras em que condiciona a visita do acusado ao filho em comum ao pagamento de pensão.

Não ignoro que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No entanto, para embasar a condenação, a palavra da vítima deve ser corroborada pelas demais provas existentes nos autos.

A única testemunha, qual seja, o policial Lucas Martins dos Santos, ouvido no processo referente à lesão corporal (nº 0000711-58.2020.8.08.0049), não estava presente no momento em que ocorreram os fatos e não soube dar detalhes sobre o ocorrido.

Cumpre frisar, ainda, que o acusado foi absolvido no referido processo, tendo em vista a fragilidade dos depoimentos da vítima.

É evidente que, entre as partes, existem discordâncias patrimoniais e em relação à guarda do filho em comum, que a vítima está abalada e que há mágoa e ressentimento na relação entre o ex-casal, criando extrema animosidade entre o acusado e a vítima.

Todavia, não verifico substrato suficiente para embasar uma sentença condenatória pela prática do crime descrito no art. 147, do Código Penal, pela inexistência de provas nos autos que demonstrem que o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima.

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao culto Desembargador Relator,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de absolver o acusado da prática do crime descrito no art. 147, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000243-60.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE CARNIELLI ULIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KASSIA DE AGUIAR SALAZAR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRE CARNIELLI ULIANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 147, “caput”, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição do recorrente, argumentando que a condenação estaria baseada em mensagens de WhatsApp sem origem confirmada, além de alegar que os relatos da vítima careceriam de credibilidade, por supostamente estarem motivados por retaliação à obtenção da guarda do filho pelo acusado.

Em contrarrazões (ID 10665959), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença, refutando os fundamentos recursais.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a suficiência probatória para a manutenção da condenação.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 04 de novembro de 2020, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, o apelante ameaçou sua ex-companheira, Kássia de Aguiar Salazar, afirmando que a mataria, além de tirar-lhe a guarda do filho do casal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas restam incontestes.

A vítima Kássia de Aguiar Salazar prestou depoimentos consistentes e harmônicos ao longo da persecução penal, tanto na fase inquisitorial como em juízo, ocasião em que ratificou integralmente os relatos anteriores, relatando o conteúdo das ameaças e demonstrando o fundado receio diante da conduta do réu.

Conforme registrado no boletim de ocorrência e confirmado em juízo, a vítima foi peremptória ao relatar que foi ameaçada por André desde a data que registrou a primeira ocorrência policial. A vítima ressaltou em juízo que continuou sendo ameaçada pelo réu e que desde o período de namoro, vivenciou um relacionamento abusivo. Afirmou que sente medo das ameaças e da forma como o réu falava com ela, que o temor era real e que sente medo até hoje. Apontou que teve crise de pânico, gastos com medicamentos e tratamento psiquiátrico, sendo diagnosticada com depressão e ansiedade.

Cabe pontuar que a solicitação dessas medidas é elemento indiciário relevante, pois revela que a vítima não apenas se sentiu ameaçada, mas efetivamente temeu pela integridade física e pelo bem-estar do filho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a
palavra da vítima
como elemento probatório de elevada importância nos crimes perpetrados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando em consonância com os demais elementos coligidos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)”
.

No caso concreto, o testemunho da vítima é reforçado pelas declarações do Policial Militar Lucas Martins dos Santos, que atendeu a ocorrência. Embora não tenha presenciado os fatos, o militar confirmou o estado emocional abalado da vítima, circunstância que corrobora o relato da ameaça e o medo vivenciado no momento do atendimento.

No tocante à alegação de ilegitimidade das mensagens de WhatsApp, verifica-se que a própria defesa juntou aos autos trechos desses diálogos, extraídos da comunicação entre o casal, o que enfraquece o argumento de ausência de autenticidade. A partir do momento em que a defesa se vale das mesmas mensagens para sustentar sua tese, não pode, contraditoriamente, desqualificá-las como inválidas ou inverossímeis.

Ademais, o fato de os diálogos terem sido utilizados apenas como elementos acessórios, e não como prova única da materialidade ou autoria, afasta qualquer nulidade decorrente de sua juntada sem certificação técnica.

No que se refere à suposta motivação retalhatória da vítima, fundada na disputa pela guarda do filho, trata-se de alegação meramente especulativa, desacompanhada de qualquer início de prova. O contexto probatório demonstra, ao contrário, uma sequência lógica e coerente entre a ameaça sofrida, a representação imediata e o pedido de proteção judicial.

A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência desta Corte.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação pelo delito de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.